Tribunal: TJDFT
Processo: 0748344-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748344-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ALASMAR FREDDI AGRAVADO: EDIONE MAGDA NERI, EMERSON FREDDI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA PAULA ALASMAR FREDD contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra a recorrente e contra EMERSON FREDDI por EDIONE MAGDA NER, pela qual reiterou a ordem de cumprimento da obrigação de fazer disposta na sentença, consistente na transferência de bem imóvel para o nome dos executados, sob pena de incorrerem em nova incidência de multa diária, fixada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A recorrente, reconhece que foi condenada na sentença, em conjunto com o coexecutado, seu ex-marido, à obrigação de transferir para o nome dos mesmos o imóvel identificado como casa no 32, do Bloco "D", da Quadra 06, do SRE/SUL, que lhes foram destinados em transação imobiliária firmada com a exequente/agravada. Defende ser injusta a aplicação de nova multa diária em seu desfavor, sem que o Juízo de origem considerasse os elementos de prova que afirma serem suficientes para demonstrar que a obrigação não foi cumprida em razão a recusa da agravada em assinar a respectiva escritura pública. Destaca ter juntado aos autos e-mail e mensagens de aplicativo de celular provenientes de serventuário do Segundo Ofício de Notas do Distrito Federal, onde relata injusta recusa da agravada em assinar a escritura pública necessária à transmissão da propriedade, ressaltando que as informações prestadas nas referidas comunicações possuem fé-pública. Afirma que: “O não cumprimento da obrigação se dá pela vontade da própria credora que não quis assinar o documento no tempo hábil. O ordenamento jurídico não pode beneficiar quem não colabora no cumprimento, coisa que a agravante e o terceiro sempre fizeram”, e acrescenta: “Tudo indica que seja uma estratégia para que a multa por suposto não cumprimento da obrigação incida, o que é lastimável, pois a intenção dos executados é resolver esta pendência pois estão em pleno processo de divórcio litigioso.” Destaca que coube à agravante providenciar a escritura pública, enquanto o coexecutado se prontificou em realizar o pagamento do ITBI, mediante parcelamento em 10 (dez) prestações, conforme autorizado em lei e acordado entre ambos. Defende a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que o periculum in mora “...reside no fato que a agravante não deu causa à ilegalidade, e está ocorrendo um verdadeiro enriquecimento ilícito por parta da agravada uma vez que está tendo benefício sobre algo que a própria se nega a fazer”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o afastamento imediato da multa diária fixada pelo Juízo a quo. No mérito requer: “Seja confirmada a antecipação de tutela, reformando a decisão agravada para que seja revogada e suspensa imediatamente a multa;”. Intimada a promover o recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, a agravante comprovou a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor na petição de ID 53714954. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que está dispensado do recolhimento de preparo em face da gratuidade judiciária concedida à agravante, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não verificar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Destaco que a recorrente foi condenada junto com o coexecutado a transferirem para si o imóvel identificado como casa no 32, do Bloco "D", da Quadra 06, do SRE/SUL, que adquiram da agravada em transação imobiliária no dia 23 de janeiro de 2019, pelo valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). A sentença julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais movida pela agravada, considerando que além de resistirem à transferência do imóvel para seus nomes, os agravados deixaram de arcar com o pagamento de despesas e impostos sobre o imóvel, onerando a parte recorrida. Confira-se, a propósito o dispositivo do julgado, que fixou o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da obrigação de fazer, já fixando multa diária para a hipótese de inadimplemento, considerando a resistência manifestada pelos adquirentes em proceder a transferência do imóvel: “Forte nessas razões, resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais para CONDENAR os réus, de forma solidária, a: (i) adotarem os atos necessários para a lavratura da escritura de compra e venda do imóvel no prazo de 30 dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00; (ii) pagarem à autora indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.168,89, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde cada desembolso; e a (iii) pagarem à autora indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde esta data e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do primeiro protesto. Considerando a sucumbência mínima da autora, condeno os réus a arcarem integralmente com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica sobrestada quanto à ré ANA PAULA, beneficiária da gratuidade de justiça.” A sentença foi mantida no julgamento de recurso de apelação, em julgamento que consigna expressamente não há óbice ao pleno cumprimento da obrigação de fazer, de modo que foram mantidas as primeiras astreintes fixadas na sentença de primeiro grau, in verbis: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO POSSÍVEL. MULTA DIÁRIA. DEVIDA. DANO MORAL. "IN RE IPSA". REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE DOS CÔNJUGES. SOLIDÁRIA. 1. A existência de divórcio litigioso não representa empecilho legal para a lavratura de escritura pública de compra e venda, pois, uma vez transferido, o imóvel comporá o acervo patrimonial do casal divorciando, que será objeto de oportuna partilha na ação de divórcio. 1.1. O caso concreto não se subsume ao previsto na alínea "a" do inciso V do art. 313 do CPC, não sendo o caso, portanto, de suspensão da presente ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, visto que o julgamento de mérito do presente feito não depende do término da ação de divórcio litigioso. 2. A hipossuficiência financeira da parte em arcar com os custos da lavratura de escritura pública de compra e venda, não é motivação idônea para transformar uma obrigação plenamente possível em impossível. Assim, considerando que a obrigação de fazer é exequível, não há que se falar em afastamento da multa diária, no caso de inadimplemento; pois, como se sabe, as astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial. 3. O protesto por dívida alheia é suficiente para gerar dano moral presumido ("in re ipsa"), pois deriva, inexoravelmente, do próprio fato ofensivo, porquanto, quando a ofensa é grave e de repercussão, essa, por si só, autoriza a concessão de uma satisfação pecuniária à parte lesada. 4. Na comunhão parcial, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família. Ou seja, ambos os cônjuges, são considerados devedores, e o patrimônio, tanto de um como do outro, responderá pela dívida, salvo se, aquele que pretende se desonerar pela dívida contraída, demonstrar que não houve proveito em benefício do casal ou da família. Situação que não foi demonstrada nos autos. 5. Recursos desprovidos. (Acórdão 1435556, 07193225820218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os exequentes foram pessoalmente intimados e não deram cumprimento à obrigação, deixando fluir na íntegra o prazo máximo de incidência da multa diária fixada na sentença. Ressalto que a recorrente obteve, inclusive, isenção de emolumentos cartorários em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, mas, ainda assim, os executados se recusam a proceder à transferência da titularidade do imóvel, pois resistem ao pagamento do Imposto da Transmissão de Bens Intervivos – ITBI, o que é pressuposto essencial à transmissão da propriedade imobiliária. Essa é a real apreensão que se extrai da análise detida dos autos, e que revela ser justificada a recusa manifestada pela agravada em proceder a assinatura de escritura pública que instituía o pagamento parcelado do ITBI pelo coexecutado EMERSON FREDDI. Ocorre que a agravante e o coexecutado firmaram um acordo entre si, sem a participação da agravada, instituindo que não dariam cumprimento à sentença, pois o ITBI seria pago em dez prestações mensais, na forma do art. 13 do Decreto Distrital 41.982/202. (ID 167489310). O referido acordo não é oponível à agravada, o que representa matéria preclusa no curso do cumprimento de sentença. Com efeito, o pedido volvido à impor à agravada a aquiescência com o pagamento foi indeferido por decisão proferida em 13 de julho de 2023, in verbis: “Primeiro, esclareço que as transações realizadas entre particulares, relativas à responsabilidade pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda publica, e que o parcelamento do débito tributário depende de lei específica. Sendo assim, considerando que o acordo pactuado entre os executados não ilide a necessidade do pagamento do tributo para cumprimento da obrigação imposta na sentença, indefiro o requerimento de ID 164500911. Ante o exposto, intime-se a parte ré para no prazo de 15 dias cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, promovendo a transferência do imóvel, sob pena de majoração da multa anteriormente arbitrada. Por ora, publique-se apenas para ciência da parte exequente. (ID 165299152). A referida decisão que se coaduna com o comando disposto na sentença transitada em julgado, foi mantida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0732238-59.2023.8.07.0000, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL AO EXEQUENTE. ITBI. RESPONSABILIDADE DEFINIDA NA SENTENÇA. PAGAMENTO. EXECUTADOS. ACORDO. PARCELAMENTO DO TRIBUTO. PARTICIPAÇÃO DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA. VALIDADE. FISCO. INEXISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.A realização de acordo entre os executados para pagamento do ITBI incidente sobre a transmissão de bem imóvel decorrente de imposição definida na sentença que julgou a ação de obrigação de fazer e impôs a eles o prazo de trinta dias para adotarem as providências com vistas à transferência de tal imóvel não obriga a parte exequente, sobretudo porque a ele se opôs de forma expressa. 2. No caso, a agravante e outro executado pretendem, para cumprir o comando sentencial no sentido de providenciarem a transferência de imóvel conforme estabelecido no título judicial objeto da execução, que seja homologado acordo feito apenas entre eles para pagamento do ITBI de forma parcelada, com o que não concorda a exequente, em razão do risco do inadimplemento da obrigação tributária e transferência a ela da responsabilidade imposta aos primeiros, além de tal acordo não obrigar o próprio fisco. O indeferimento merece ser mantido. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1775585, 07322385920238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É, portanto, inviável que a agravante e o coexecutado pretendam impor à agravada o parcelamento do ITBI, mostrando-se justificada a recusa manifestada pela agravada em proceder à assinaria de escritura pública que lhe impunha aquiescer com esse parcelamento. E o e-mail de 28 de julho de 2023 emanado do Segundo Ofício de Notas, acostado pela agravante no ID 167492604, se limita a comunicar exatamente que a agravada não aceitou assinar a escritura em face da previsão de pagamento parcelado do ITBI. Ainda que a referida comunicação mencione que o parcelamento do ITBI não era óbice à assinatura da Escritura Pública, repita-se, o parcelamento do tributo não pode ser imposto à agravada, de modo que a assinatura de escritura pública contendo tal previsão não é meio hábil ao cumprimento da sentença em execução. Destaco, ademais, que a agravada comunicou que não conseguia obter certidão negativa de débitos fiscais em seu nome, por pesar sobre o imóvel que está mantido em sua titularidade dívida decorrente do inadimplemento do parcelamento do ITBI pelos executados (ID171508537). Assim, a situação concreta apurada nos autos denota que há resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, evidenciado pela prova dos autos e por decisões preclusas no curso do processo, de modo que não se verifica provável o provimento do recurso, mostrando-se adequada a fixação da multa diária cominatória pela decisão agravada Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator